Tribunal: TJSP
Processo: 1074562-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo para manutenção técnica não programada – Realocação de voo que partiu 5 horas após o originalmente previsto – Danos morais fixados em R$ 2.000,00 – Pedido de majoração da indenização – Descabimento – Arbitramento condizente com os fatos narrados – Juros de mora incidem da data da citação

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo para manutenção técnica não programada – Realocação de voo que partiu 5 horas após o originalmente previsto – Danos morais fixados em R$ 2.000,00 – Pedido de majoração da indenização – Descabimento – Arbitramento condizente com os fatos narrados – Juros de mora incidem da data da citação nos termos do CC, art. 405 (natureza contratual do evento) - Termo inicial retificado de ofício – Honorários advocatícios majorados - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido, e retificado, de ofício, o termo inicial dos juros de mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1074562-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE SCOCHI
BARRETO PONTUAL, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074562-90.2019.8.26.0100 -Voto no 13967– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação Cível no 1074562-90.2019.8.26.0100
Apelante: Felipe Scochi Barreto Pontual
Apelado: Latam Airlines Group S/A
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 13967
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de
indenização – Sentença de parcial procedência – Cancelamento
de voo para manutenção técnica não programada – Realocação
de voo que partiu 5 horas após o originalmente previsto –
Danos morais fixados em R$ 2.000,00 – Pedido de majoração
da indenização – Descabimento – Arbitramento condizente
com os fatos narrados – Juros de mora incidem da data da
citação nos termos do CC, art. 405 (natureza contratual do
evento) - Termo inicial retificado de ofício – Honorários
advocatícios majorados - Sentença parcialmente modificada –
Recurso parcialmente provido, e retificado, de ofício, o termo
inicial dos juros de mora.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 113/116, proferida em 11/11/2019, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização, e condenou a ré a indenizar danos morais no valor de
R$ 2.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento e juros de
mora a contar do evento danoso, e a arcar com custas, despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo do autor (fls. 122/128) requerendo provimento do recurso
para majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00, e os
honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 136/145.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074562-90.2019.8.26.0100 -Voto no 13967– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 12/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 129/130).
Controvérsia única: majoração do valor dos danos morais e
honorários advocatícios.
Do atraso do voo, decorrente da necessidade de manutenção
técnica não programada na aeronave, o autor, ora apelante, ajuizou a ação pedindo
indenização por dano moral alegando que a partida após 5 horas do horário programado
prejudicou o aproveitamento do primeiro dia da sua viagem.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com
o Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na
salvaguarda de enriquecimento via ação, o valor de R$ 2.000,00 se revela adequado,
não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento
ilícito, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de transporte, cuja questão e adequação são conhecidas
de ofício.
Salutar ressaltar que “a alteração dos índices de correção
monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt. no
Ag. no Resp no 1.585.827-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074562-90.2019.8.26.0100 -Voto no 13967– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
No que tange aos honorários advocatícios, nos termos do CPC,
art. 85, § 2o, incisos, na remessa do § 8o, e atento ao trabalho em ambas as instâncias,
segue arbitrado em R$ 1.000,00, o mínimo comumente aplicado, forma de não aviltar a
atividade da advocacia.
A sentença segue parcialmente modificada quanto aos
honorários advocatícios; e, de ofício, apenas em relação à data de incidência dos juros
de mora.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, e retifico, de ofício, o termo inicial dos juros de mora.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)